Tribunal: TJBA
Processo: 8003981-59.2023.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003981-59.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES MARTINEZ

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO NO VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A EC 136/2025.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Cível originária de Ação Monitória proposta por empresa prestadora de serviços em face do Município de Porto Seguro/BA, objetivando a cobrança de R$ 546.913,26, saldo remanescente de contrato administrativo para execução de obras de estabilização e impermeabilização de solo. A autora apresentou contrato, ordem de serviço, notas fiscais e termo de recebimento definitivo. O Município foi citado e não apresentou embargos monitórios. A sentença julgou procedente o pedido, convertendo os documentos em título executivo judicial e condenando o ente público ao pagamento do débito com juros de 1% ao mês desde a citação, correção monetária pela SELIC desde cada vencimento, custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que julgou procedente a ação monitória deve ser mantida diante da ausência de embargos e da comprovação dos serviços prestados; (ii) estabelecer se os critérios de juros e correção monetária fixados estão em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória constitui instrumento adequado para cobrança fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil.

4.

A parte autora instruiu a petição inicial com documentação suficiente à comprovação da prestação dos serviços e do saldo devedor.

5.

A ausência de embargos monitórios implica na constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

6.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores devidos por serviços efetivamente prestados encontra amparo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil.

7.

Incumbe à parte requerida oferecer fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

8.

A sentença deve ser reformada quanto a condenação no valor histórico do débito e aos consectários legais para adequação à Emenda Constitucional n. 136/2025: juros moratórios desde a citação e correção monetária desde o vencimento, com taxa SELIC exclusiva entre 09/12/2021 até 31/07/2025; a partir de 01/08/2025, IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela SELIC se mais vantajosa ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida

quanto a condenação no valor histórico do débito e aos consectários legais para adequação à Emenda Constitucional n. 136/2025
.

Tese de julgamento:

1. A ausência de embargos monitórios pela Fazenda Pública implica na constituição de pleno direito do título executivo judicial quando comprovada documentalmente a prestação dos serviços contratados. A Administração Pública deve pagar pelos serviços dos quais se beneficiou, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. Os débitos da Fazenda Pública são atualizados pela taxa SELIC exclusivamente até 31/07/2025; a partir de 01/08/2025, aplicam-se IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela SELIC quando mais vantajosa ao devedor, conforme Emenda Constitucional n. 136/2025.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 700, 701, §2º, e 373, II do CPC; Art. 884 do Código Civil; Art. 3º da EC n. 136/2025

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AC 8000202-10.2018.8.05.0060; TJ-SP, RNC 1001099-65.2019.8.26.0634; TJ-AL, AC 0721268-45.2017.8.02.0001; TJ-RJ, APL 0048950-37.2020.8.19.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº
8003981-59.2023.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro, em que figuram como JUIZO RECORRENTE o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Seguro/BA e como RECORRIDA DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO a Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora